Tribunal: TJPA
Processo: 0028800-08.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0028800-08.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: ANA CAROLINE OLIVEIRA ALMEIDA
APELANTE: FLÁVIO LEONARDO COSTA SANTANA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JÚNIOR(OAB-PA 19.674)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEDEZEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, DO CÓDIGO PENAL.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PLEITEADA, RESTANDO AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA ORAL COLIGADA, MERECENDO ESPECIAL RELEVÂNCIA OS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, QUE RECONHECERAM OS APELANTES COMO OS AUTORES DO DELITO. RESTANDO COMPROVADO QUE OS ACUSADOS SIMULARAM ESTAREM VENDENDO CARTA DE CRÉDITO, PARA COMPRA DE VEÍCULOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
O PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS AUTOS TRAZEM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AGRAVAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA
CULPABILIDADE
E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIM
E, DE FORMA QUE A IMPOSIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADA. A SÚMULA Nº 23 DESTE TRIBUNAL PRECONIZA QUE A VALORAÇÃO NEGATIVA DE QUALQUER DOS VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0028800-08.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: ANA CAROLINE OLIVEIRA ALMEIDA
APELANTE: FLÁVIO LEONARDO COSTA SANTANA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JÚNIOR(OAB-PA 19.674)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEDEZEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANA CAROLINE OLIVEIRA ALMEIDA e FLÁVIO LEONARDO COSTA SANTANA,
através advogado particular constituído objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 66-79) que condenou o ora apelantes no crime tipificado nos artigo 171, c/c art. 71, todos do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 114 (cento e quatorze) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, sendo substituída por duas restritiva de direito, sendo uma de prestação de serviço à comunidade, pelo tempo equivalente à pena privativa de liberdade, e a outra de prestação pecuniária, em favor das vítimas, no valor de 2 (dois) salários mínimos, conforme dispõem os arts. 43, I e IV, 45, § 1º e 46, do Código Penal..

Narrou à denúncia
(fls. 02/04),
¿ que
Consta do inqu¿ito policial n? 00038/2018.100075-4, que os denunciados, ANA CAROLINE OLIVEIRA ALMEIDA e FLÁVIO LEONARDO COSTA SANTANA, intitulando-se representantes da empresa de consórcios L.A.REPRESENTAÇÕES, situada no Ed. David Batista, 202, sala 04, no bairro Umarizal, utilizando-se de ardil causaram prejuízo as vítimas, IVAIL FERREIRA TRINDADE E RAPHAEL CLAYTON DA SILVA, no período compreendido entre 17 e 19 de maio de 2018. Segundo se apurou, os denunciados colocaram anúncio nas redes sociais -- site OLX - relacionado a venda de um veículo que chamou atenã¿ das vítimas, que de pronto, entraram em contato com os denunciados com a intenã¿ de adquirir o bem. Contudo, descobriram depois que se tratava de um "golpe", pois na realidade era oferecida uma Carta de Cr¿ito do Banco BRADESCO com a liberaã¿ do valor de R$ 21.000,00 [vinte e um mil], que ocorreria em poucos dias, mas seria necessário o pagamento de valor em dinheiro correspondente ? entrada. Consta dos autos que nos dias 17 e 19 de maio de 2018, as vítimas Ivan Ferreira e Raphael Clayton entregaram em esp¿ie a denunciada ANA CAROLINE, respectivamente, as quantias de R$ 4.803,00 [quatro mil, oitocentos e tr¿], e R$3.128,00 [tr¿ mil, cento e vinte e oito]. Ao receber os respectivos valores, o denunciado Flávio Santana, emitiu recibos, [fls. 12/21] assinados por Ana Caroline, e cópia dos contratos de Financiamento de Bens e/ou Servi¿s com Garantia de Alienaã¿ Fiduciária de Bens Móveis que possuíam a logomarca do Banco Bradesco Financiamentos. No entanto, após período considerável de espera, as vítimas ligaram para a denunciada Ana Caroline no telefone celular n?9910 98384-4118, que como resposta deu o prazo de uma semana para a contemplaã¿ do plano. Após aguardar o prazo, sem obtenã¿ de resposta, as vítimas foram at? o escritório da L.A. REPRESENTAÇÕES, conversaram com o denunciado Flávio Santana, que pediu para aguardarem mais uma semana, sendo aconselhado pela denunciada Ana Caroline a cancelar o contrato, que seria feito, por meio de carta de próprio punho. Feito isso, Ana Carolina deu o prazo de 04 [quatro] dias úteis para o ressarcimento dos valores recebidos das vítimas. Contudo, a promessa de contemplaã¿ do consórcio feita pelos denunciados para com as vítimas não se concretizou, assim como os valores em dinheiro pagos a título de entrada, não foram ressarcidos, configurando, assim a obtenã¿ de vantagem ilícita pelos denunciados e o prejuízo sofrido pelas vítimas, que não receberam a Carta de Cr¿ito no valor de R$-21.000,00 [vinte e um mil reais], do Banco Bradesco e nem os valores pagos ? título de entrada. (grifamos)

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas do
artigo 171º, ¿caput¿, do Código Penal
.

A Denúncia foi recebida em 29/01/2019 (fls.10-10v).

Em razões recursais
(fls.101-106), os recorrentes pugnaram:
1)
absolvição por falta de provas aplicação do
in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VI, do Código Penal
; e
2)
redimensionamento da pena no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 112-115), a Defensoria Pública requereu o
conhecimento
e no mérito o
negado provimento
por ser a sentença emanada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém expressão de mais lídima JUSTIÇA.

Nesta instância superior
(fls. 119-120v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hedezequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito pelo
DESPROVIMENTO,
devendo ser mantida
in totum
a sentença.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANA CAROLINE OLIVEIRA ALMEIDA e FLÁVIO LEONARDO COSTA SANTANA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 66-79) que condenou os apelantes no crime tipificado no art. 171, ¿caput¿, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Os oras apelantes postularam pela reforma da sentença, para que sejam absolvidos do crime capitulado na denúncia, por ausência de provas da autoria do crime de estelionato e subsidiariamente o redimensionamento da pena base no seu mínimo legal.
1.}

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos aponta, de forma cristalina, que a decisão condenatória objeto do recurso foi prolatada em consonância com o conjunto probatório colhido no bojo dos autos, conforme demonstrado a seguir.

Os recorrentes impugnaram a condenação exarada, dizendo que devem ser absolvidosscom base na insuficiência de provas, que a instrução processual não foi capaz de comprovar a autoria delitiva dos apelantes.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a prova testemunhal produzida durante o inquérito policial, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor dos recorrentes.

Quanto à materialidade do delito, há o Boletim de Ocorrência lavrado pelas vítimas (fls. 13-13v; 04-04v), assim como pelas declaarações dos ofendidos, que descrevem minuciosamente as condutas delitivas dos réus.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram os ofendidos, ouvidos em juízo.

A vítima
IVAIL FERREIRA TRINDADE,
declarou como informante (mídia audiovisual fl. 47):
¿QUE
que seu filho viu no site da OLX, anuncio oferecendo carta de crédito para compra de veículos, entrou em contato e passou a ser atendido pela ré que lhe forneceu as informações. Posteriormente, foi ao escritório da ré, sendo atendido pela mesma que após pesquisa disse que o seu nome tinha sido aprovado para carta de crédito no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Na oportunidade lhe repassaram o valor de R$ 4.803,00 (quatro mil oitocentos e três reais) de sinal pela carta de crédito, bem como disseram que poderia procurar o carro para comprar. Passada uma semana, ao voltar no escritório da ré, já passou a ser tendido pelo réu que lhe informou que seu "score" era baixo para aprovação do crédito. Nesse momento tentou passar o nome de sua esposa para aprovação, que, segundo o réu, também não passou, pelo que pediu ao réu a devolução do valor pago, mas que o
réu não lhe devolveu até o momento. Que a ré dizia tratar com o banco para aprovar o crédito. Que assinou contrato supostamente com o banco, mas depois descobriu que o documento não valia, nem existia para o banco (...)¿
Já a vítima
RAPHAEL CLEYTON DA SILVA LIMA
, em juízo (mídia audiovisual, fl.47),
¿QUE declarou, em suma, que estava a procura de carro para comprar, então procurou no site da OLX e achou o contato da ré,
passando a manter contato para adquirir informações. Após foi ao escritório da ré e lá a mesma lhe informou que seria liberado uma carta de crédito no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à R$ 30,000,00 (trinta mil reais). Na oportunidade assinou vários documentos, inclusive um do banco Bradesco que dizia que teria a carta de crédito, tendo a denunciada lhe afirmado que o crédito era certo e que poderia procurar carro para comprar, tendo dado um sinal pela carta de crédito no valor de R$ 3.127,00 (três mil cento e vinte e sete reais). Passado 15 (quinze) dias, ao procurar a ré, a mesma lhe informou que o seu "score" era baixo e que a carta de crédito não foi aprovada. Ao questionar com a ré como seria a devolução do valor já pago, a mesma disse que teria que pedir para o banco Bradesco, a partir daí passou a tratar com o réu sobre a devolução dos valores. Que assinou uma carta fornecida pelos réus e endereçada ao banco Bradesco requerendo a devolução dos valores pagos. Os réus marcaram dia para a devolução dos valores, porém não apareceram, motivo pelo qual foi até a Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência policial e lá descobriu que os réus eram acostumados nessa prática delituosa.(...)¿

Entendo que tais depoimentos mostram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente às autorias do delito, já que os ofendidos descrevem a forma como agiam os apelantes, denotando similitude nas ações, agindo sempre da mesma maneira, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que os apelantes eram contumazes em referida prática delitiva.

O crime de Estelionato, de acordo com o Código Penal é capitulado como crime contra o patrimônio, sendo definido como "obter, para si ou para outro, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento."

O acervo probatório se mostram firmes e coerentes para ensejar a condenação dos apelante .

Ademais, são frágeis os argumentos da defesa, no que diz respeito de que a venda realizada era de um consórcio, cuja a liberação do crédito se dava mediante sorteios mensais para a contemplação do mesmo, uma vez que tais afirmativas foram desconstituídas diante das declarações das vítimas que foram unânimes, coesas e contudentes em afirmar que os apelantes vendiam eram financiamento de automóvel, através de carta de crédito.

Assim, andou bem o magistrado sentenciante quando fundamentou a sentença penal condenatória:

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDÊNCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).
ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. RECURSO DE G. A. DE S. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. "A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).
(...)
RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).
PENAL APELAÇÃO CRIMINAL ART. 171 DO CPB PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS
PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL ATENÇÃO PRECEDENTE
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBANTE E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - Restou irrefutável nos autos a autoria e materialidade delitivas com relação ao crime do art. 171 do CPB, sobretudo em decorrência dos indícios de autoria e materialidade acostado aos autos, os quais convergem para a apelante como autora do mencionado crime.
Ressalta-se o peso assumido pelo depoimento da vítima na espécie, o qual detém especial relevo em crimes da espécie
. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA. APL nº 2018.02369255-66, 192.128, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2018, Publicado em 13/06/2018).

Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida quanto ao reconhecimento da autoria do delito, pois as mesmas foram exaradas em observância aos depoimentos constantes dos autos, de modo que sua negativa de autoria feita em juízo se mostra como prova isolada e divorciada do conjunto probatório que aponta para os mesmos a prática delituosas descrita na inicial acusatória.

Assim, não tem razão os apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, já que as provas são suficientes para caracterizar a presença das autorias do crime narrado na denúncia, devendo, assim, seu recurso ser improvido neste ponto.

Via de efeito, não se pode alegar
ausência de dolo,
tais afirmações se mostram absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que os acusados objetivavam
obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo os vítimas que estavam adquirindo carta de crédito, mediante artifício, ardil, despojando-as de valores financeiros, inclusive com supostos documentos bancários, ocasionando prejuízo aos ofendidos.

Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no art. 171, c/c art. 71, todos do Código Penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Destarte, em que pese o esforço argumentativo da defesa, as declarações prestadas pelos apelantes e pelos depoimentos dos ofendidos, bem como as circunstâncias nas quais o delito foi cometido, verifica-se que os apelantes tinham plena consciência de que estavam induzindo as vítimas ao erro, com objetivo de obterem para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio.
2.}

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata do cálculo da pena:
3.1. - Dosimetria da pena da ré
ANA CAROLINE OLIVEIRA ALMEIDA
.
Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB):
Culpabilidade da ré comprovada
, posto que não se intimidou, juntamente com seu comparsa, em atrair as vítimas por meio de um grande site de compra e venda, demonstrando estar a denunciada voltada a atingir muitas pessoas, considerando ser a internet um meio de comunicação acessado por milhares de usuários. Não se pode deixar de mencionar ainda a sala de escritório utilizadas para o cometimento do delito, revelando maior ousadia por parte da acusada, pois requer premeditação e preparo para execução do delito, conduta que se revela reprovável e deve ser valorada (negativa);Como visto, o magistrado considerou desfavorável uma circunstância judicial: a culpabilidade.
Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fls. 62-63 demonstra que a ré tem contra si outros procedimentos criminais tramitando em outras varas criminais, contudo, em nenhum há sentença condenatória com trânsito em julgado, logo a ré é primária, motivo pelo qual tal circunstância não será valorada (neutra); Conduta social e Personalidade são dados inerentes a acusada que em nada se relacionam ao fato por ela praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);
Circunstancias do fato criminoso
as circunstâncias do crime devem ser consideradas reprováveis, porque os réus se utilizavam de contratos de financiamento para liberação de crédito do banco Bradesco e os firmavam com as vítimas, bem como passavam recibos de venda de veículo aos ofendidos desprovidos de legalidade e/ou validade, a gravidade é clara, motivo pelo qual tal circunstância deve ser valorada (negativa); Consequências extrapenais, nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa da ré, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra); Situação econômica da acusada presumidamente não é boa, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica da ré, fixo a pena base privativa de liberdade em 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 98 (noventa e oito) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos¿
3.2. - Dosimetria da pena do réu
FLAVIO LEONARDO COSTA SANTANA
Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB):
Culpabilidade do réu
comprovada, posto que não se intimidou, juntamente com sua comparsa, em atrair as vítimas por meio de um grande site de compra e venda, demonstrando estar a denunciada voltada a atingir muitas pessoas, considerando ser a internet um meio de comunicação acessado por milhares de usuários. Não se pode deixar de mencionar ainda a sala de escritório utilizadas para o cometimento do delito, revelando maior ousadia por parte do acusado, posto restar demonstrado premeditação e preparo para execução do delito, conduta que se revela reprovável e deve ser valorada
(negativa)
;
Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos às fls. 64-65 demonstra que o réu tem contra si outros procedimentos criminais em trâmite em outras varas, contudo, em nenhum há sentença condenatória com trânsito em julgado, logo o réu é primário, motivo pelo qual tal circunstância não será valorada (neutra);
Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);
Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);
Circunstancias do fato criminoso
as circunstâncias do crime devem ser consideradas reprováveis, porque os réus se utilizavam de contratos de financiamento para liberação de crédito do banco Bradesco e os firmavam com as vítimas, bem como passavam recibos de venda de veículo aos ofendidos desprovidos de legalidade e/ou validade, a gravidade é clara, motivo pelo qual tal circunstância deve ser valorada
(negativa);
Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);
Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra); Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica da ré, fixo a pena base privativa de liberdade em 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 98 (noventa e oito) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.(...)¿

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, pelo que não há motivos para sua reforma, uma vez que considerou duas circunstâncias negativas aos apelantes (culpabilidade e circunstâncias do crime), estando devidamente fundamentada, não havendo qualquer reparação a ser feita.

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cujo valor deverá ser calculado de magistrado sentenciante considerando critérios também qualitativos.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, majorando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo, não merecendo qualquer reforma.

Mantida os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a sentença em todo os seus termos.

É como voto
.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora